Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos e determinou bloqueio de valores. O agravante alega excesso de execução, argumentando que o contrato escolar incluía alimentação em modalidade extinta e que não houve comprovação de despesas com aulas de reforço e atividades esportivas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de inclusão no cumprimento de sentença de despesas relativas à modalidade escolar extinta; (ii) aferir a comprovação das despesas com aulas de reforço e atividades esportivas, nos limites do acordo homologado judicialmente.
III. Razões de decidir
3. O acordo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença previa divisão de despesas escolares na modalidade "flex", cuja extinção pela instituição de ensino impede sua inclusão nos débitos, à luz do artigo 843 do Código Civil, que impõe interpretação restritiva dos contratos. 4. Despesas relativas a aulas de reforço somente podem ser incluídas mediante comprovação específica, restringindo-se à quantia comprovada de R$ 1.276,00.
5. Valores referentes a atividades esportivas não foram comprovados, o que inviabiliza sua inclusão no cumprimento de sentença, conforme o artigo 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para excluir do cumprimento de sentença os valores relativos à modalidade escolar extinta, às atividades esportivas não comprovadas e à parte das aulas de reforço que não foi devidamente comprovada.
Tese de julgamento:
1. É inexigível a inclusão de despesas escolares referentes à modalidade extinta pela instituição de ensino quando não há cláusula substitutiva expressa no acordo judicial. 2. Despesas extraordinárias previstas no acordo de alimentos devem ser comprovadas para sua inclusão em cumprimento de sentença."
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 843; CPC, art. 373, I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1957018, 0739575-65.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024.